Tribunal: TJMT
Processo: 1024191-09.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-16
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1024191-09.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo, Cancelamento de vôo]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ARTHUR RAYOL MIRANDA SOUZA - CPF: 056.895.771-70 (RECORRENTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (RECORRIDO), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO –
VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – PRELIMINAR AFASTADA – CANCELAMENTO
DE VOO – REACOMODAÇÃO EM VOO COM PARTIDA 4 DIAS APÓS O CONTRATADO – PERÍODO PANDÊMICO - APLICAÇÃO DA LEI 14.034/2020 - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE AFRONTA AOS ATRIBUTOS DA PERSONALIDADE - SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Aplicação da Lei 14.034/2020 em razão de cancelamento de voo ocorrido durante o período da Pandemia da COVID-19.

Não demonstrada ofensa aos atributos da personalidade em razão do cancelamento e reacomodação em voo com partida 4 dias após o voo contratado, não há que se falar em reparação de danos morais.

Inexistência de comprovação da necessidade de auxílio material com hospedagem e alimentação pela reacomodação cuja cidade de origem do voo é a mesma de residência do recorrente.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Pretende o recorrente a reforma da sentença para que seja a recorrida condenada à reparação por danos morais em razão de cancelamento de voo durante o período da Pandemia da COVID-19.

O Juízo
a quo
julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais por ausência de comprovação de sua ocorrência, com fundamento na Lei 14.034/20.

Nas contrarrazões recursais, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso por violação ao princípio da dialeticidade; subsidiariamente que seja improvido.

Afasto a preliminar arguida pela recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

Superada a preliminar, passo à análise do mérito recursal.

Não assiste razão à parte recorrente.

O recorrente adquiriu passagem para o trecho Cuiabá/Belo Horizonte, com conexão em Guarulhos, com partida no dia 01.05.2021, às 04h00min e chegada às 10h25min.

Informa o recorrente que tomou conhecimento do cancelamento do voo quando estava no aeroporto fazendo o check-in.

A recorrida fez a reacomodação para o voo com partida no dia 05.05.2021, de Cuiabá, às 17h05min e chegada em Belo Horizonte às 23h50min.

Em que se tratando de cancelamento de voo decorrente do período pandêmico, aplica-se a Lei 14.034/2020, a qual exige demonstração da efetiva ocorrência de prejuízo e de sua extensão pelo passageiro em caso de indenização por dano moral (art. 4º que inseriu o art. 251-A à Lei 7.565/86).

A respeito:

“Ementa:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL DE PASSAGEIROS. CANCELAMENTO DE VOO. MEDIDAS RESTRITIVAS DECORRENTES DA PANDEMIA COVID-19. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO NÃO VERIFICADA. OBSERVÂNCIA DAS DISPOSIÇÕES DA LEI 14.034/2020. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE. REACOMODAÇÃO EM OUTRO VOO, SEM CUSTOS, CONFORME PREVISÃO DO ARTIGO 3º, §2º DO MESMO DIPLOMA LEGAL. DECISÃO MANTIDA, NO PONTO. DANO MORAL

NÃO DEMONSTRADO. ÔNUS DA PARTE AUTORA. ART. 373, INCISO I, DO CPC. CONDENAÇÃO AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”(Recurso Inominado, Nº 51064270520228210001, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: José Ricardo de Bem Sanhudo, Julgado em: 05-09-2023)

Em que pese a alegação do recorrente de que houve um atraso de cerca de 96 horas para chegada ao destino, sem o oferecimento de hospedagem e alimentação, verifica-se que o recorrente reside na cidade de Cuiabá, mesma cidade de partida do voo.

Não vislumbro razão em exigir da recorrida o fornecimento de hospedagem e alimentação.

No caso em julgamento, houve a reacomodação em voo com partida 4 dias após a do voo contratado, com a qual, percebe-se que houve aceitação por parte do recorrente.

Certamente, não houve necessidade de arcar com hospedagem e alimentação para aguardar o embarque no voo para o qual foi reacomodado, ao menos não há qualquer comprovação desses gastos no processo e não é de se acreditar que tenha permanecido os 4 dias no aeroporto esperando pelo embarque.

De outra parte, apesar da alegada “perda de uma chance”, consubstanciada em perda da oportunidade de concorrer a uma vaga de emprego, não há qualquer comprovação nesse sentido.

Portanto, inexistindo comprovação de que o cancelamento e a reacomodação realizada quatro dias após a data do voo contratado tenha causado danos aos atributos da personalidade, escorreita a sentença.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO,
para manter a sentença.

Nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95, a parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1º, I e VI, e 3º do CPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2023